Tribunal: TJSP
Processo: 2024540-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000393000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024540-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é agravante CLÁUDIO
APARECIDO RIBEIRO JUNIOR, é agravado MÁRIO DARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2024540-83.2020.8.26.0000 -Voto no 24585
2
Voto no 24585
Agravo de Instrumento no 2024540-83.2020.8.26.0000
Comarca: Itaí (Vara Única)
Juiz(a): Wallace Gonçalves dos Santos
Agravante: CLÁUDIO APARECIDO RIBEIRO JUNIOR
Agravado: Mário Dario
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

MULTA
DIÁRIA
QUE
FOI
SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS PRÁTICAS EQUIVALENTES,
E QUE NÃO FOI CONFIRMADA PELA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada a fls.
119/122 (de fls. 304/306) dos autos principais que, em sede de cumprimento de sentença,
indicou a impossibilidade de execução relativa ao pagamento de astreintes.
Insurge-se o agravante, entendendo possível a execução das
astreintes fixada no curso da tutela cautelar antecedente por ele ajuizada, em razão de
descumprimento praticado pelo agravado, argumentando que os termos da liminar foram
confirmados pela r. sentença.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado.
Manifestação do agravado a fls. 125/126.
É o relatório.
I) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o presente recurso
não comporta provimento.
Como explicitado pela r. decisão agravada:
“(...)
Analisando os autos principais, verifica-se que por decisão datada de
16/10/2019 (fls. 46/50, daqueles autos), houve por bem o juízo conceder
antecipação de tutela, para o fim de compelir o requerido a proceder a
remoção de caminhão prancha, bem como a devolver certificado digital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2024540-83.2020.8.26.0000 -Voto no 24585
3
tudo sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 100.000,00.
Prosseguindo, informado o descumprimento da medida, foi reconhecida
por decisão de fl. 73/74, a ineficácia do meio coercitivo, sendo deferida
providências para obtenção do resultado prático equivalente.
Por fim por sentença datada de 07/11/2019 e transitada em julgado em
04/12/2019, foi declarada estabilizada a tutela de urgência e condenada a
parte demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Antes de adentrar no mérito da questão posta em análise, necessário tecer
algumas considerações prévias no tocante ao instituto das astreintes.
Conforme legislação adjetiva, possível a fixação da multa, destinada a
atuar no psicológico da parte, no sentido de fazer com que ele cumpra
determinada obrigação, que pode ser de entrega de coisa ou de fazer e
não fazer.
Trata-se, simplesmente de técnica para se fazer cumprir decisões
judiciais e tendo em vista a acessoriedade deste instituto na efetiva
realização do direito material, possível a adoção de outras técnicas mais
céleres e eficientes.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que informado na ação principal, o
descumprimento da medida, autorizou o juízo a tomada de outras
providências para obtenção do resultado prático, deixando de condenar o
demandado ao pagamento da multa.
Devidamente intimado deixou a parte de manejar embargos de
declaração, sobrevindo ao final sentença de mérito que estabilizando a
tutela de urgência deferida, condenou o requerido somente em custas e
honorários advocatícios, sentença esta como alhures, transitada em
julgado.
Inexiste portanto, quer seja por decisão interlocutória, ou ao final por
sentença, título executivo a embasar a pretensão e tendo deixado a parte
escoar o prazo para recursos, preclusas as decisões dos autos principais.
Em outras palavras, na ausência de decisão atrelando o direito material
posto em discussão à multa coercitiva e condenando a parte desidiosa ao
pagamento das astreintes, não há que se falar em possibilidade de
execução.
Faculto à parte a emenda da inicial para execução do julgado conforme
consta de fls. 304/307 dos autos principais. Prazo: 15 dias.
Intime-se.”
Ou seja, nos autos da “ação de tutela de urgência cautelar” proposta
pelo agravante (processo 1002336-83.2019.8.26.0263), houve a concessão de tutela
antecipada, para compelir o agravado a remover o caminhão prancha estacionado sobre a
balança de pesagem que sem encontrava sob a bomba de abastecimento e a devolver o
certificado digital da empresa, sob pena de cominação de multa diária de R$ 100.000,00.
Informado o descumprimento, o d. juízo a quo, considerando
ineficaz as astreintes, autorizou: a) a remoção pelo autor/agravante do caminhão prancha às
expensas do agravado, b) o agravado a adquirir junto à autoridade certificadora credenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2024540-83.2020.8.26.0000 -Voto no 24585
4
pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), certificado digital utilizado
na emissão de nota fiscal eletrônica, em nome da Indústria e Comércio Iracema Ltda.
(decisão de fls. 73/74 do processo 1002336-83.2019.8.26.0263)
Houve prolação de sentença de mérito, estabilizando a tutela de
urgência deferida, e condenando o requerido somente em custas e honorários advocatícios.
Forçoso concluir, portanto, que as astreintes que o agravante
pretende executar foram substituídas pela adoção de medidas práticas equivalentes, e não
foram confirmadas pela sentença que extinguiu o feito, estabilizando a tutela.
Não se deve descurar que a multa processual tem por objetivo
assegurar a efetividade das decisões do juiz, e não pode ser confundida com indenização.
A propósito, segue trecho extraído de julgado do Superior Tribunal
de Justiça, que se aplica a hipótese dos autos: "A decisão que arbitra a astreinte não faz
coisa julgada material, pois ao magistrado é facultado impor essa coerção, de ofício ou a
requerimento da parte, cabendo a sua revogação nos casos em que a multa se tornar
desnecessária a ele, da mesma forma, " (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011 - sublinhei).
Por fim, não é demais observar que, na ação de rescisão contratual
movida pelo agravado em face do agravante (processo 1002363-66.2019.8.26.0263), houve
prolação de sentença declarando rescindida a avença contratual firmada entre as partes, e
determinando a reintegração de posse do imóvel ao agravado com sua administração plena.
Logo, por qualquer ângulo que se observe, a execução da multa
diária pretendida pelo agravante, não seria possível.
II) Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida, inclusive por
seus próprios fundamentos.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)